Tribunal: TJDFT
Processo: 0702853-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa. Direito penal. Agravo em execução penal. Soma e unificação de penas. Regime de cumprimento fechado. Possibilidade. Reclusão e detenção. Indiferença. Recurso não provido.

I. Caso em exame.

1. Agravo em execução penal contra decisão que, ao unificar as penas, fixou o regime fechado para o cumprimento das penas. O agravante pede a manutenção do semiaberto como regime de pena.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se as penas de reclusão e de detenção são ou não incompatíveis para a unificação das penas.

III. Razões de decidir.

3. A Lei de Execuções Penais não diferencia as reprimendas de detenção e reclusão para efeitos de unificação. Ambas são da mesma espécie das privativas de liberdade. Jurisprudência uníssona.

4. O art. 111 da Lei de Execução Penal não deve ser lido de forma estanque e dissociada do restante dos dispositivos que preveem a fixação do regime de cumprimento da pena. A análise conjunta com o que dispõe o art. 33 do Código Penal é mais adequada e consentânea com o sistema jurídico-penal.

IV. Dispositivo.

5. Recurso conhecido e não provido.